Tribunal: STF
Processo: Rcl 53160
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE PRECEDENTE QUE NÃO SE AMOLDA À CONTROVÉRSIA DOS AUTOS DE ORIGEM. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MILITAR ESTADUAL. APLICAÇÃO DA LEI 13.954/2019. INSOBSERVÂNCIA DO TEMA RG 1.177. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 



    Vistos etc. 



    1. Trata-se de reclamação proposta por Francisco Agapito Leme contra decisão proferida pela Primeira Turma Cível do Colégio Recursal de Itapetininga, no Processo nº 1002631-34.2021.8.26.0269, com vistas a assegurar a aplicação do quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento do Tema 1177.



    O reclamante relata ser policial militar reformado do Estado de São Paulo e que “até o mês de abril arcava com o pagamento de contribuição previdenciária com fulcro na Lei Complementar Estadual nº 1.013/2007, de 11% (onze por cento) sobre o valor que ultrapassasse o teto no INSS”. Afirma que, “com o advento da reforma da previdência para militares, passou a incidir a Contribuição de Proteção Social de Militares, nos termos da nova redação conferida ao Decreto Lei nº 667/1969, com alíquota única de 9,5% sobre toda remuneração, sem observância do art. 40, § 18, da Carta Política”.



    Sustenta que “o desconto previdenciário de servidor público estadual não pode ser fixado por norma federal, e tampouco ser fixado sobre a remuneração integral”. 



    Argumenta que a União, a partir do advento da Emenda Constitucional 103/2019, pode estabelecer somente normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, e que “não pode ingressar em questões que claramente afiguram-se como aspectos específicos da matéria, como a alíquota da contribuição para o custeio das Pensões e da Inatividade dos Militares”. 



    Requer seja cassado o acórdão do Colégio Recursal de Itapetinga no Recurso Inominado nº 1002631-34.2021.8.26.0269, a fim de assegurar a autoridade da decisão proferida no RE 1.338.750 (Tema RG 1177). Pede, ainda, os benefícios da Justiça gratuita. 



    2. Informações prestadas pela autoridade reclamada.



    3. O Estado de São Paulo e a São Paulo Previdência - SSPREV apresentaram contestação.



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante. 



    2. O art. 988 do CPC/2015, em vigor desde 18.3.2016, assim disciplina o instituto:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    (…) 



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    (...) 



    3. Da leitura a contrario sensu do art. 988, § 5º, II, do CPC, extrai-se a possibilidade do manejo da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.



    4. A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 28.114/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03.10.2017; Rcl 28.283/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26.9.2017; Rcl 28.410, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2017; Rcl 26.780-MC/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05.6.2017; Rcl 26.093/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06.2.2017.



    5. Verifico esgotadas as instâncias ordinárias, porquanto cumprido o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Preenchido o requisito do artigo 988, § 5º, II, do CPC/2015, cabível a presente reclamação constitucional.



    6. No caso, o reclamante pretende demonstrar que a Corte reclamada se equivocou ao aplicar a tese jurídica firmada no RE 596.701-RG (Tema 160) no exame de admissibilidade de recurso extraordinário, ao argumento de que distintos os temas versados no caso concreto e no paradigma. Defende, ainda, a aplicabilidade do Tema 1177.



    7. Ao exame dos autos, verifico que o Colégio Recursal da Comarca de Itapetininga/SP manteve o desconto previdenciário de 9,5% sobre a totalidade dos proventos do reclamante, membro inativo da Polícia Militar, nos termos estabelecidos pela Lei Federal 13.954/2019, afastando a aplicação da Lei Complementar Estadual 1.013/2007, que previa contribuição de 11% sobre o valor que superasse o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS. Reproduzo o teor da ementa de julgamento:



    “Recurso inominado Policial militar Contribuição Proteção Social Militares Inexistência de irregularidade na alteração das alíquotas e ampliação da base de cálculo disciplinadas na Lei nº 13.954/19 Tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, acerca da constitucionalidade da instituição de contribuição previdenciária para custeio de pensões de militares Sentença mantida por seus próprios fundamentos Recurso improvido”. 



    8. Manejado recurso extraordinário, o Juiz Presidente do Colégio Recursal negou-lhe seguimento com fundamento no artigo 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil, considerada a tese de repercussão firmada no RE 596.701 (Tema 160). Interposto agravo interno, o Juízo reclamado manteve a referida decisão, consoante decisão assim ementada:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO DECISÃO DENEGATÓRIA DE PROCESSAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Decisão de acordo com o decidido no RE nº 596.701/MG, (tema 160). Parâmetro definido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 160 que deve ser aplicado. AGRAVO NÃO PROVIDO”. 



    9. No julgamento do RE 596.701, esta Suprema Corte examinou, à luz dos artigos 40; 42, §§ 1º e 2º; 142, § 2º, X, e § 3º; 149, § 1º, e 195 da Constituição Federal, a constitucionalidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre pensões e proventos de militares inativos entre a Emenda Constitucional nº 20/98 e a Emenda Constitucional nº 41/2003, fixando a seguinte tese de repercussão geral: 



    “É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, ainda que no período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional 20/98 e Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.” 



    10. Verifico não discutida, no referido paradigma de repercussão geral, a constitucionalidade da Lei 13.954/2019 à luz das regras constitucionais de distribuição de competências legislativas, razão pela qual indevida a sua invocação para justificar a negativa de seguimento do recurso extraordinário manejado pelo reclamante.



    11. Lado outro, este Supremo Tribunal Federal reconheceu, nos autos do RE 1.338.750 (Tema 1177), a existência de repercussão geral da questão relativa à “constitucionalidade do estabelecimento pela Lei Federal 13.954/2019, de nova alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas” e no mérito reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, no sentido de que “a Lei 13.954/2019, ao fixar alíquota de contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas, extravasou o âmbito legislativo privativo da União de estabelecer apenas normas gerais sobre o assunto, afigurando-se incompatível com o texto constitucional e reclamando a declaração incidental de sua inconstitucionalidade”. A decisão resultou assim ementada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (RE 1.3338.750 RG, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17.10.2021 DJe 27.10.2021). 



    12. Nesse contexto, tendo em vista que a controvérsia debatida nos autos de origem foi solucionada por esta Suprema Corte no RE 1.338.750 RG (Tema 1177), em sede repercussão geral, necessária a observância, pelo Juízo reclamado, da tese jurídica nele definida.



    13. Nesse sentido, colho decisão proferida pela Primeira Turma desta Suprema Corte em caso análogo:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE POLICIAL MILITAR. LEI N. 13.954/2019. TEMA 1.177 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (Rcl 52725 AGR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 18.5.22)



    14. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, julgo procedente o pedido deduzido na presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar ao Juízo reclamado a aplicação do Tema nº 1177 da Repercussão Geral (RE 1.338.750 RG). 



     Publique-se.



     Brasília, 04 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora